Tribunal: TJSP
Processo: 0032320-11.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Capital. Estação rádio-base (ERB). Construção irregular. Ausência de Alvará de Execução. Pedido de demolição.
– 1. Competência recursal. O Regimento Interno do tribunal estabelece no seu art. 103 que "a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Capital. Estação rádio-base (ERB). Construção irregular. Ausência de Alvará de Execução. Pedido de demolição.
– 1. Competência recursal. O Regimento Interno do tribunal estabelece no seu art. 103 que "a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". O critério que baliza a fixação da competência recursal é aquele atrelado ao conteúdo da petição inicial, em que se compreendem pedido e causa de pedir, definindo-se os limites da lide. A matéria posta em julgamento, portanto, é o que definirá a competência.
– 2. Caso concreto. Os autores pretendem a condenação das rés à demolição (desmonte) de ERB (Estação de Rádio Base), sob o fundamento de tratar-se de construção irregular na região em que moram. A demanda versa sobre o conflito entre particulares quanto ao uso da propriedade pelas rés; a questão da instalação da Estação de Rádio-Base, sem a devida observância das posturas edilícias, nos limites da legitimidade e possibilidade jurídica do pedido dos autores, acaba por fazer incidir as disposições da Seção I (Do Uso Anormal da Propriedade) do Capítulo V (Dos Direitos de Vizinhança) do Código Civil.
– 3. Competência. Trata-se de questão afeta ao direito de vizinhança atrelada ao direito urbanístico; os interesses a ser tutelados são tão somente privados; e eventuais questões administrativas que orbitem a análise da controvérsia são insuficientes para atrair a competência residual da Seção de Direito Público. A competência fica fixada nos termos do art. 5o, III.4 da Resolução OE no 623/2013. Precedentes do Órgão Especial. – Conflito procedente para declarar a competência da 30a Câmara da Seção de Direito Privado, suscitada, para processar e julgar o recurso.